Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DO SISTEMA ELETRÔNICO INFOJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. REALIZAÇÃO. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. EXECUTIVO ARQUIVADO (CPC, ART. 921, §3o). DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO À LOCALIZAÇÃO DE BENS PELO EXEQUENTE. DILIGÊNCIA VOLVIDA AO DESIDERATO. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO RITO EXECUTIVO. EXEGESE SISTEMÁTICA. NECESSIDADE. RECORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTUITO PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade da executada, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
3. A renovação da diligência pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo judicial, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
4. A condição inserta no artigo 921, §3o, do estatuto processual para que seja promovido o desarquivamento dos autos do executivo que se encontra arquivado provisoriamente por ausência de conhecimento de bens penhoráveis peertencentes ao exec
, impõe que seja realizada interpretação sistemática de seu conteúdo e dos primados que norteiam o rito executivo, ensejando que, muito embora o dispositivo elenque condição para o desarquivamento dos autos e consequente retomada do trânsito processual, a saber, a localização de bens penhoráveis, a par de não veicular redação restritiva, apenas prevendo situação em que o desarquivamento traduzir-se-á em medida cogente, tampouco excepcionara a possibilidade de cooperação do Juízo para esse mister, daí defluindo que, conquanto encontre-se o executivo arquivado nos moldes do estabelecido no §2o do preceptivo, deve prevalecer o objetivo teleológico do executivo, atinando-se à consecução de seu escopo basilar, que é a satisfação do crédito perseguido, subsistindo, ademais, consoante alinhavado, os princípios da razoabilidade e da razoável duração do processo.
5. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, notadamente na hipótese em que o inconformismo é integralmente acolhido (CPC, arts. 80 e 81).
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.